Tribunal: TJES
Processo: 5002552-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002552-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002552-53.2020.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO:
JUDITH VOLPATO PASTORE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO, eis que irresignado com a r. decisão reproduzida no evento 756210, que deferiu a liminar pleiteada nos autos de ação objetivando o fornecimento da medicação à aqui Agravada.

Aduz o Recorrente, em breve síntese, que:
(i)
existe tratamento oncológico nos CACON's, pelo que se configura a falta de interesse de agir; e que
(i
i
)
é da União a responsabilidade de fornecer medicamentos oncológicos de alta complexidade, sendo o Estado ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo, conforme decisão de id 934335.

Contrarrazões no id 1033840, pelo improvimento.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de julho de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002552-53.2020.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO:
JUDITH VOLPATO PASTORE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO, eis que irresignado com a r. decisão reproduzida no evento 756210, que deferiu a liminar pleiteada nos autos de ação objetivando o fornecimento da medicação à aqui Agravada.

Aduz o Recorrente, em breve síntese, que:
(i)
existe tratamento oncológico nos CACON's, pelo que se configura a falta de interesse de agir; e que
(i
i
)
é da União a responsabilidade de fornecer medicamentos oncológicos de alta complexidade, sendo o Estado ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem. Como cediço, o direito a saude decorre da responsabilidade dos entes publicos prevista no artigo 196 da CF/88, que preconiza a obrigação do Poder Publico ao fornecimento de atendimento medico adequado, bem como à entrega da medicação de que carecem os necessitados.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do C. STJ pela responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA. SÚMULA 7 DO STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. É DEVER DO ESTADO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO.

1. O Tribunal local não se manifestou acerca da tese de inadequação do Mandado de Segurança por ter sido impetrado pelo Ministério Público, em substituição à Ação Civil Pública. Assim, ante a ausência de prequestionamento, incide a Súmula 211 desta Corte.

2. Ademais, é assente o entendimento desta Corte de que a aferição da inadequação da via eleita e a existência ou não de direito líquido e certo para a concessão da segurança demanda a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Quanto à tese de ilegitimidade passiva, este Superior Tribunal de justiça tem firmada a jurisprudência de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.

4. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.

(AgRg no AREsp 264.840/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)

Este Egrégio Sodalício possui julgados no mesmo sentido, a exemplo:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CANCER NA TIREOIDE – TRATAMENDO DE IODOTERAPIA – CACON – DIREITO À SAÚDE – RESERVA DO POSSÍVEL – GARANTIA CONSTITUCIONAL – APELO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286⁄Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24⁄11⁄2000, restou ressaltado que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida.

2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c⁄c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557⁄527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13⁄11⁄2012, DJ 21⁄11⁄2012).

3 - O direito à saúde não pode ser negado ao paciente hipossuficiente sob a alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível, não podendo este ser utilizado para justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão, afrontando diretamente sua dignidade e até mesmo seu direito à vida.

4 - O fornecimento do tratamento à paciente destes autos não significa violação ao princípio da igualdade e proporcionalidade, eis que cabalmente demonstrada sua real necessidade, sendo a negativa estatal uma afronta ao mínimo existencial. [...]

6 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário , 24100162247, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 03/05/2016)

Lado outro, cediço que a existência das “CACONs” não restringe a obrigação do Estado em fornecer medicamentos aos pacientes portadores de câncer, frente a sua responsabilidade em prestar a assistência à saúde.

Isto porque, se o cidadão opta por ingressar diretamente em Juízo, não pode o Poder Judiciário se furtar à prestação jurisdicional quando claramente identificada a necessidade e a urgência no fornecimento do medicamento, mostrando-se prescindível o exaurimento das vias administrativas.

Tal entendimento encontra ressonância na jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CANCER NA TIREOIDE – TRATAMENDO DE IODOTERAPIA – CACON – DIREITO À SAÚDE – RESERVA DO POSSÍVEL – GARANTIA CONSTITUCIONAL – APELO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286⁄Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24⁄11⁄2000, restou ressaltado que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida.

2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c⁄c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557⁄527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13⁄11⁄2012, DJ 21⁄11⁄2012).

3 - O direito à saúde não pode ser negado ao paciente hipossuficiente sob a alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível, não podendo este ser utilizado para justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão, afrontando diretamente sua dignidade e até mesmo seu direito à vida.

4 - O fornecimento do tratamento à paciente destes autos não significa violação ao princípio da igualdade e proporcionalidade, eis que cabalmente demonstrada sua real necessidade, sendo a negativa estatal uma afronta ao mínimo existencial.

5 - O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Estado do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.

6 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário , 24100162247, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 03/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – LEGITIMIDADE DO ESTADO – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – REMEME - CACON – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO – SOLIDARIEDADE DOS ENTES ESTATAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO. [...]

4 - O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de alta complexidade em oncologia – CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Estado do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade solidária na prestação da saúde.

3 – Consoante a mansa jurisprudência dos Tribunais Superiores, o exaurimento da via administrativa não constitui requisito indispensável para que se possa demandar em juízo o cumprimento da obrigação da Administração Pública de prestação de assistência à saúde. [...]

6 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159006812, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - DEVER DE QUALQUER DOS ENTES DA FEDERAÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. [...]

3. Se o cidadão⁄administrado opta por ingressar diretamente em juízo, não pode o Poder Judiciário se furtar à prestação jurisdicional. Deve-se, obviamente, analisar a presença das condições da ação, entre elas o interesse de agir.

4. O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico para tanto capacitado.

5. O fato de existir na estrutura do Sistema Único de Saúde um programa para tratamento de pacientes portadores de câncer, denominado Centro de Alta Complexidade Oncológica (Cacon), não elide a responsabilidade do Estado de fornecer o medicamento Abiraterona (Zytiga) 1.000 mg⁄dia, prescrito por médico para tratamento de paciente com diagnóstico de neoplasia maligna de próstata. [...]

7. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 51149000070, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
O direito a saude decorre da responsabilidade dos entes publicos prevista no artigo 196 da CF/88, que preconiza a obrigação do Poder Publico ao fornecimento de atendimento medico adequado, bem como à entrega da medicação de que carecem os necessitados
.

II –
É pacífico o entendimento do C. STJ pela responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional
.

III – A existência das “CACONs” não restringe a obrigação do Estado em fornecer medicamentos aos pacientes portadores de câncer, frente a sua responsabilidade em prestar a assistência à saúde.

I
V
–
Recurso
conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.